Tribunal: TJMT
Processo: 1027838-23.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1027838-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARILEIDE APARECIDA DOS SANTOS LIMA - CPF: 481.918.681-72 (EMBARGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que proveu parcialmente a apelação da parte autora, readequando os juros do contrato de cartão de crédito consignado à taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao determinar a readequação da taxa de juros, sob a alegação de julgamento
extra petita
e ausência de fundamento para a revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada as razões para a aplicação da taxa média de mercado, diante da ausência de comprovação da taxa contratada, em conformidade com a Súmula 530 do STJ.

4. O recurso de apelação impugnou expressamente a validade do contrato de cartão de crédito consignado, incluindo pedido de revisão da taxa de juros, o que afasta a alegação de julgamento
extra petita
.

5. Os embargos de declaração não são meio hábil para reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso concreto.

6. A oposição de embargos para simples prequestionamento não dispensa a demonstração da ocorrência de vício na decisão recorrida, o que não foi constatado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da taxa média de mercado nos contratos bancários é medida cabível quando não há comprovação da taxa efetivamente pactuada, nos termos da Súmula 530 do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; CDC, art. 6º, inc. VIII; CC/2002, arts. 405, 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 530; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; TJ-MT, Apelação Cível 1007614-69.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1027838-23.2022.8.11.0041
, interposta por
MARILEIDE APARECIDA DOS SANTOS LIMA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DE JUROS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes à contratação de cartão de crédito consignado. Alega-se que a contratação deveria ser de empréstimo consignado, havendo divergências quanto à taxa de juros.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado em detrimento do empréstimo consignado e (ii) se há abusividade na taxa de juros aplicada.

III. Razões de decidir:

3. O contrato de cartão de crédito consignado foi considerado válido, visto que a autora utilizou os serviços de crédito para saques e compras, confirmando a ciência sobre a modalidade contratada.

4. Contudo, a ausência de apresentação do contrato nos autos impõe a aplicação da Súmula 530 do STJ, que determina a readequação dos juros à taxa média de mercado quando não comprovada a taxa contratada.

5. Deve-se aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen às operações de crédito pessoal consignado e cartão de crédito, conforme o tipo de utilização pelo consumidor (saques ou compras).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. “Nos contratos bancários em que não se comprova a taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, nos termos da Súmula 530 do STJ.”

2. "Não é cabível a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, diante da comprovação da ciência da parte contratante."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, inc. VIII; CC/2002, arts. 405, 421 e 421-A; CPC/2015, arts. 85, § 2º e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; TJ-MT, Apelação Cível 10076146920198110041.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando ocorrências de omissões e contradições no acórdão, bem como com o intuito de prequestionar a matéria, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o contrato é extremamente claro, não havendo nos autos nenhum elemento com o condão de evidenciar qualquer conduta ilícita por parte da ré ou indução a erro [...]
”;

2)
“
[...] o acordão objurgado, deixou de observar as minúcias do caso concreto, sendo claro que tais fatos, quando observados, terão o condão de embasar a reforma que ora se busca [...]
”;

3)
“
[...] a sentença proferida configura sentença extra petita, vez que decide por fundamentação alheia à causa de pedir [...] decide pela revisão da taxa de juros cobrada não arguida pelo autor no recurso, certo que este alega vício de consentimento e erro substancial [...]
”; e

4)
“
[...] NÃO HÁ PROVA nos autos que este Embargante tenha praticado qualquer ato ilícito (Arts. 225 e 227, do CPC), a ponto de ter que cumprir com obrigações e fazer e restituir a Embargada [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 256882680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso dos autos, a embargante alega que o acórdão incorreu em vício ao julgar matéria que não fora pedida pela Apelante, configurando-se, portanto, como
extra petita
. Todavia, tal tese não merece qualquer amparo. Isso porque o recurso de Apelação pugnou expressamente pela reforma da sentença para que fosse dado total procedência aos pedidos iniciais, dentre os quais constou o pedido de revisão do contrato, alterando-o de Cartão de Crédito Consignado para Crédito Pessoal Consignado comum, bem como a revisão das taxas de juros pela média divulgada pelo BACEN.

Nesse sentido, o acórdão dispôs de forma clara e fundamentada que, tendo sido o cartão de crédito utilizado na sua modalidade genuína pela parte consumidora, não é cabível a alteração da modalidade contratual, posto que ela teria plena ciência da modalidade contratada. Entretanto, o pedido de revisão da taxa de juros praticada pela instituição financeira mereceu provimento, posto que, conforme dispõe a Súmula 530 do STJ, “
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”, sendo que, no caso ora analisado, a parte embargante deixou de trazer aos autos o contrato firmado com o embargado, de modo que não é possível confirmar se o consumidor efetivamente concordou com a taxa de juros.

Assim sendo, não há que se falar em julgamento
extra petita
, posto que este relator atuou dentro dos limites colocados na petição inicial, conforme pedido expresso feito na Apelação.

Por outro lado, os demais argumentos levantados pela embargante, em especial sobre a legalidade da contratação e das cobranças realizadas, se afiguram com o nítido intuito de se ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Inobstante, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025